Tribunal: TJES
Processo: 0000237-41.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-41.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA MARIA SPAGNOL BASTOS SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVI
L
– SUBSTITUIÇ
Ã
O D
A DATA DE NASCIMENTO
–
ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PROVA CONTUNDENTE DO ERRO DE FATO COMETIDO PELO REGISTRADOR NÃO PRODUZIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
retificação do registro civil de nascimento somente pode ser retificada nas hipóteses excepcionais previstas no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mediante prova contundente do erro de fato cometido pelo Registrador, já tendo este eg. TJES firmado o entendimento no sentido de que “
a certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito
”
(AC 0012613-90.2018.8.08.0012 - 1ª Câmara Cível – relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - data: 27/Jul/2022 ).

2.
I
n casu
, não há nos autos mais elementos de prova além das certidões de batismo e casamento religioso da ora apelante, sendo que as informações constantes da certidão de casamento, por certo, estão baseadas nas informações constantes da certidão de batismo.
Ademais, a testemunha ouvida em juízo, dada a incoerência entre as informações por ela prestadas, não serviu à prova pretendida pela ora apelante.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Diante da presença dos requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ANTONIA MARIA SPAGNOL BASTOS
ajuizou esta ação de retificação de registro civil pleiteando a retificação de seu assento de nascimento para fins de substituição de sua data de nascimento de 13/06/1970 para 13/06/1968.

Trouxe, como prova de suas alegações, basicamente, as certidões de batismo e de casamento.

A
sentença
a quo
julgou improcedente o pedido formulado
, porque o juízo
a quo
entendeu que, embora não desconheça a relevância e confiabilidade dos dados das instituições eclesiásticas, a certidão de batismo, expedida em 19/08/2019, desacompanhada de cópia do livro de batismo, não é elemento probatório suficiente para afastar a imutabilidade do assento de registro civil da autora.

Em que pese a irresignação da apelante, a sentença não merece reforma.

De certo, a retificação do registro civil de nascimento somente pode ser retificada nas hipóteses excepcionais previstas no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mediante prova contundente do erro de fato cometido pelo Registrador, já tendo este eg. TJES firmado o entendimento no sentido de que “
a
certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito
” (AC 0012613-90.2018.8.08.0012 - 1ª Câmara Cível – relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - data: 27/Jul/2022 ).

Com efeito,
in casu
, não há nos autos mais elementos de prova além das certidões de batismo e casamento religioso da ora apelante, sendo que as informações constantes da certidão de casamento, por certo, estão baseadas nas informações constantes da certidão de batismo.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, dada a incoerência entre as informações por ela prestadas, não serviu à prova pretendida pela ora apelante.

Ante o exposto, o fato que se pretende retificar perante o registro civil de nascimento da ora apelante não atende aos requisitos constantes do art. 109, § 4° da Lei 6.105/1973, pois a carência de provas impossibilita a indicação com precisão o equívoco da data do nascimento, sendo esta, inclusive, a conclusão alcançada pelo
Parquet
atuante em segundo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)